Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
RESPOSTA Cuida-se de Incidente suscitado por GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA, Id 47652771, por intermédio de advogado constituído, em que argui impedimento/suspeIÇÃO deste Relator para o julgamento da revisão criminal no 0710320-96.2023.8.07.0000, e respectivos embargos de declaração. Sustenta o Excipiente que o ora Excepto, Jansen Fialho de Almeida, na condição de Relator da Revisão Criminal no 0710320-96.2023.8.07.0000, estaria impedido de proceder com o julgamento de mérito do pedido, já realizado, Id 46447402, e respectivos embargos de declaração interpostos, por lhe faltar o requisito da imparcialidade. Aduz que a imparcialidade do julgador está comprometida em razão de desavenças ocorridas entre o pai e advogado constituído do Excipiente, Eduardo Aristides Pereira, e Jader Fialho de Almeida, irmão do ora Excepto, no período em que trabalharam juntos no Cartório de Registro de Imóveis do Guará/DF, entre os anos de 2008 a 2011. Afirma que “Jader Fialho de Almeida, nunca se deu bem com Advogado Eduardo Aristides Pereira, desafetos declarados, criando na imaginação do irmão do Desembargador Jasen Fialho de Almeida, que sua demissão foi ocasionada por causa do Genitor e Advogado do Revisionando”. Argumenta que provado o grau de parentesco entre o Desembargador Jasen Fialho de Almeida e seu irmão Jader Fialho de Almeida, estaria demonstrado, com fundamento no art. 258 do CPP, o impedimento e ou suspeição do magistrado que julgou improcedente a Revisão Criminal aforada. Verbera que “tal situação configura impedimento e ou suspeição para o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida exercer suas funções no processo, por ser o Relator da Revisão Criminal, parente (irmão) por afinidade em linha reta de 1o grau de Jader Fialho de Almeida, ex funcionário do Cartório de Registro de Imóveis, e desafeto do Advogado do Revisionando, conforme expressa redação do Código de Processo Civil”. Requer, então, o “acolhimento da arguição de impedimento em todos os seus termos para que reconheça o Impedimento do Magistrado e ordene imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determine-se a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas razões ordenando a remessa do incidente ao Tribunal Judiciário do Distrito Federal, conforme previsão legal do art. 146 § 1o, do CPC/15”, pugnando pela anulação da Revisão Criminal. O incidente foi instaurado por petição, Id 47652771, juntada aos autos em 09/06/2023. Em petição de Id 47666828, anexada no dia seguinte, 10/06/2023, o advogado do Excipiente afirma que tomou conhecimento do impedimento/suspeição somente em 09/06/2023. Autos conclusos em 12/06/2023. É o relatório. Segue resposta, na forma determinada pelo art. 316, §1o, do RITJDFT. Preliminarmente, verifica-se que a arguição de suspeição é intempestiva, uma vez que a suscitada fora do prazo legal previsto no art. 314 do RITJDFT. No mérito, a alegação de impedimento ou suspeição não procede. As hipóteses de impedimento, previstas no art. 252 do CPP, são as seguintes: Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. As de suspeição, por seu turno, encontram-se enumeradas no art. 254, do CPP, verbis: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Cotejando-se uma a uma as hipóteses legais de impedimento e suspeição, ainda que abarcadas por analogia as hipóteses listadas nos artigos 144 e 145 do CPC, não se verifica a ocorrência de nenhuma delas na hipótese ora aventada. Com efeito, as alegadas desavenças entre o genitor e advogado da parte autora e o irmão do Relator da ação de revisão criminal, se de fato existentes, não envolvem as partes do processo ou pessoas nele diretamente interessadas. Tratam-se de supostas desavenças que teriam ocorrido há mais de 10 anos, entre os anos de 2008 e 2011, período em que o pai e advogado da parte autora teria trabalhado no mesmo Cartório de Registro de Imóveis que o irmão deste Relator. Tal circunstância, ainda que de fato tenha ocorrido, não impede o exercício da jurisdição, tampouco macula a imparcialidade deste juiz, que sequer sabia da existência de possíveis desavenças entre o advogado da parte autora e seu irmão, tanto assim que o advogado da parte autora solicitou, por duas vezes, audiência com este Relator, tendo sido recebido em ambas presencialmente, na presença de servidora do Gabinete, como de praxe, ocasião em exerceu seu mister, nada mencionando, na ocasião, sobre o alegado impedimento/suspeição, suscitado somente após o julgamento de improcedência do pedido de revisão criminal. Assim sendo, com fundamento no art. 316, §1o, do RITJDFT, REJEITO a alegação de suspeição/impedimento. Remeta-se o incidente para distribuição no Col. Conselho Especial, competente para julgá-lo, conforme previsto no art. 13, III, do RITJDFT, ficando suspensa a tramitação da revisão criminal no 0710320-96.2023.8.07.0000 até o julgamento do incidente, conforme previsto no art. 313, caput, do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR